Tribunal: TJPA
Processo: 0820676-95.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0820676-95.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: FRANCELINO SILVA BRASIL

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM, SECRETARIO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0820676-95.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: FRANCELINO SILVA BRASIL

ADVOGADO: LUIZ ANTONIO AGUIAR DOS SANTOS – OAB/PA 37.166

IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ e SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO ESTADO:
MAÍRA MUTTI ARAÚJO

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: IRLANA RITA DE CARVALHO CHAVES RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OMISSÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado com pedido liminar para garantir transferência hospitalar urgente de paciente diagnosticado com lesão grave na coluna vertebral (CID D43.4), impedido de acessar tratamento devido a registro administrativo indevido de óbito e consequente bloqueio de seu cartão SUS;

2. Alegação de omissão das Secretarias de Saúde do Estado do Pará e do Município de Belém, diante da inércia na efetivação da transferência, apesar de laudo médico indicar urgência. A liminar foi deferida e o paciente posteriormente transferido para hospital conveniado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a omissão estatal na efetivação da transferência hospitalar de paciente com quadro clínico grave, ainda que posteriormente suprida por força de decisão judicial liminar, caracteriza violação a direito líquido e certo à saúde, apta a justificar a concessão definitiva da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STF e do TJPA reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto à garantia do direito à saúde, não sendo admitida a recusa de atendimento por razões formais ou administrativas;

5. O bloqueio do cartão SUS por registro indevido de óbito constitui obstáculo ilegítimo ao acesso do impetrante ao tratamento médico;

6. A transferência hospitalar só foi efetivada após intervenção judicial, evidenciando omissão administrativa;

7. A posterior execução parcial da liminar não afasta o interesse de agir nem prejudica o exame do mérito da impetração;

8. Não há necessidade de dilação probatória em mandado de segurança quando a documentação comprova de plano o direito violado e a omissão estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1. O direito à saúde impõe aos entes federativos o dever solidário de garantir acesso imediato a tratamento médico hospitalar prescrito por profissional habilitado;

2. O impedimento administrativo decorrente de bloqueio de cartão SUS por erro de registro não afasta a obrigação estatal de assegurar o atendimento necessário, sob pena de violação a direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 296.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793); TJPA, Remessa Necessária nº 0802533-47.2022.8.14.0070; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0819092-70.2019.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata--se de
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
com pedido liminar impetrado por
FRANCELINO SILVA BRASIL,
contra ato omissivo atribuído ao
Secretário de Saúde Pública do Estado do Pará e ao Secretário de Saúde do Município de Belém,
sob a alegação de violação ao seu direito líquido e certo de acesso à saúde.

O impetrante narrou que se encontrava internado no Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti (HPSM), apresentando quadro clínico grave de lesão exofítica com necrose central em corpo vertebral de L4 à esquerda (CID D43.4), necessitando de tratamento cirúrgico urgente conforme laudo médico emitido em 27/09/2025.

Sustentou que, embora houvesse prescrição de imediata transferência para hospital de referência, seu cartão do SUS encontrava-se bloqueado, pois consta como “falecido” nos registros oficiais, em razão de indevida lavratura de certidão de óbito em seu nome.

Informou que já ajuizou ação declaratória de nulidade do referido registro civil, mas enquanto isso não é resolvido, permaneceu sem acesso ao tratamento necessário, em maca hospitalar no HPSM, aguardando transferência.

Alegou que tal situação configura omissão grave do Poder Público e ameaça direta à sua vida, razão pela qual buscou tutela urgente para garantir a transferência imediata para hospital público ou, em caso de indisponibilidade de leitos, para unidade privada com custeio pelo Estado e Município.

Requereu a concessão de liminar determinando ao Estado do Pará e ao Município de Belém que providenciem, em 24 horas, sua transferência para hospital de referência público ou privado (Hospital Ordem Terceira ou Hospital Beneficente Portuguesa), sob pena de multa diária.

No id. 30333170, deferi a liminar.

Manifestação do Estado do Pará (Id. 30835858),
alegando que
não houve omissão
no atendimento do paciente, pois este recebeu
novo Cartão SUS
,
obteve
autorização de internação
e foi
transferido para o Hospital Beneficente Portuguesa
,
onde está sendo tratado. Assim, afirma que a obrigação de garantir o direito à saúde foi
plenamente cumprida
,
motivo pelo qual pede que
sejam afastadas medidas coercitivas
contra o ente público e que o processo seja
extinto sem resolução de mérito
, por
ausência de interesse de agir
da parte autora.

Manifestação do Município (Id. 30989043), aduzindo que não há inércia ou omissão por parte do ente municipal, no tocante ao cumprimento de suas obrigações constitucionais relativas à garantia do direito à saúde do paciente, que vem recebendo o devido tratamento conforme critérios médicos e disponibilidade de rede.

Informações da autoridade impetrada estadual no Id. 30722072, aduzindo não haver ato omissivo, pois o paciente não apresentava documentação essenciais mínimos para sua transferência.

O Ministério Público do Estado do Pará, por sua vez,
opinou pela
denegação da segurança
,
porque o caso envolve
complexidade fática
, inclusive sentença criminal que reconheceu simulação de morte do impetrante e necessidade de
perícia papiloscópica
para confirmar sua identidade, o que exige
dilação probatória
,
incompatível com o mandado de segurança. Além disso,
não houve omissão
dos entes públicos, pois o Município já providenciou atendimento e transferência do paciente. Assim, não há
direito líquido e certo
comprovado.
(Id. 31497695).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, passo ao julgamento do feito.

O mandado de segurança, por expressa disposição do art. 5º, LXIX, da CF, e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo
,
comprovável de plano, quando houver ato ilegal (ação ou omissão) ou abusivo praticado por autoridade pública.

Preliminar de Perda do Objeto/interesse de agir

O Estado sustenta que a tutela antecipada foi cumprida, razão pela qual não subsistiria interesse processual. Contudo, a medida liminar possui natureza precária e depende de confirmação mediante cognição exauriente, nos termos do art. 296 do CPC. Ainda que o tratamento tenha sido parcialmente viabilizado, permanece a necessidade de pronunciamento definitivo para consolidar a obrigação, assegurar a continuidade do atendimento e definir as responsabilidades dos entes demandados.

A jurisprudência desta Corte já decidiu que o cumprimento da decisão liminar não extingue o feito por perda superveniente do objeto, subsistindo o interesse na tutela final.

Nesse sentido:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. CUMPRIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. NÃO CONFIGURADA A PERDA DO OBJETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A tutela antecipada concedida em caráter precário demanda confirmação na sentença. O atendimento após a liminar não extingue o interesse de agir, subsistindo a necessidade de pronúncia judicial definitiva.” (TJPA, Remessa Necessária nº 0802533-47.2022.8.14.0070, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 05/06/2023).

Rejeito a preliminar.

No mérito

No caso em exame, verifica-se a alegada ilegalidade (omissão) no ato das autoridades impetradas, bem como a violação ao direito líquido e certo da impetrante à efetivação do atendimento médico integral.

O direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da CF, é de natureza universal e indivisível, impondo responsabilidade solidária aos entes federativos (União, Estados e Municípios) na formulação e execução de políticas públicas e na prestação direta dos serviços de saúde. A descentralização prevista no art. 198 da Carta Magna não tem o condão de excluir ou fragmentar a obrigação estatal, mas apenas de racionalizar a execução administrativa do Sistema Único de Saúde – SUS.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do STF é firme em reconhecer que qualquer ente federativo pode ser demandado isoladamente para assegurar o fornecimento de medicamentos, internações, cirurgias ou tratamentos indispensáveis à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.

1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel . Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde.

2. Agravo Interno a que se nega provimento.

(STF - RE: 1338906 RS 5000298-64.2019.8.21 .0038, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 03/03/2022)

No mesmo sentido o TJPA:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. SUPERADA TESE DE RESERVA DO POSSÍVEL. AUSENCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO É MOTIVO PARA RECURSAR ACESSO A SAÚDE NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA VIDA HUMANA. REMESSA CONHECIDA E NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PUBLICA LITIGANTE. CONDENAÇÃO AO ESTADO DO PARÁ. SUMULA 421 STJ. A UNANIMIDADE.

1.
Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos em prestar atendimento à saúde da população.

2.
Paciente necessita de transferência hospitalar de referencia em nefrologia. A ausência de dotação orçamentária não é justificativa plausível para a recusa de fornecimento de material necessário a manutenção da saúde. Teoria da “reserva do possível” superada. Reexame Necessário, Sentença mantida.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0819092-70.2019.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2020 )

O conjunto probatório demonstra a violação a direito líquido e certo do impetrante, pois a

documentação constante nos autos, consistente em laudo médico, atesta a gravidade clínico grave de lesão exofítica com necrose central em corpo vertebral de L4 à esquerda (CID D43.4) e a necessidade de internação hospitalar para procedimento cirúrgico, devidamente prescrito por profissional habilitado (Id.30318083).

O impedimento administrativo decorrente do bloqueio do cartão SUS, configura restrição ilegítima ao exercício o seu direito, o que não se coaduna com a efetividade do direito fundamental à saúde, assegurado pela CF.

A alegada complexidade fática, fundada em referência a sentença criminal e à suposta necessidade de perícia papiloscópica para confirmação da identidade do impetrante, constante na manifestação do MP, não se mostra relevante para a solução da controvérsia posta nestes autos, que se restringe à garantia do direito fundamental à saúde e à efetivação da transferência hospitalar indicada por laudo médico idôneo. A identidade do paciente, para fins de acesso ao tratamento de saúde, não constitui questão prejudicial ao exame do direito vindicado, tampouco condiciona a prestação do serviço público essencial, sobretudo quando o risco à vida e à integridade física é imediato e devidamente comprovado por prova pré-constituída.

Do mesmo modo, a alegação de inexistência de omissão estatal não se sustenta, pois o atendimento pontual ou providência tardia, adotada apenas após a intervenção judicial, não descaracteriza a mora administrativa nem afasta a necessidade de tutela jurisdicional, especialmente quando demonstrado que a transferência para unidade de referência somente se viabilizou por força da medida liminar.

Nessas circunstâncias, resta configurado o direito líquido e certo à continuidade do tratamento adequado, sendo inaplicável a tese de necessidade de dilação probatória, porquanto o mandado de segurança está instruído com elementos documentais suficientes à comprovação da ilegalidade apontada.

Ressalte-se que a atuação judicial, neste caso, não representa interferência indevida na discricionariedade administrativa, mas mero exercício do controle de legalidade em face de omissão violadora de direito fundamental.

Isto posto, CONCEDO A SEGURANÇA
, confirmando a medida liminar já cumprida, para reconhecer o direito líquido e certo da parte impetrante à transferência hospitalar para unidade de referência, conforme laudo médico de Id. 30318083, na rede pública, conveniada ou privada, bem como para determinar que os impetrados assegurem a continuidade do tratamento até a plena estabilização do quadro clínico do paciente.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026